Tribunal: TJMT
Processo: 1015091-96.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015091-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 840.806.121-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE
–

PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DO DEVEDOR –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Embora o

alongamento

da

dívida

com origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015091-96.2024.8.11.0000 de decisão daVara Única da Comarca de Rosário Oeste que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega que tem direito ao alongamento do débito rural, e que se trata de matéria de ordem pública que pode ser arguida a qualquer tempo.

Aduz que é um direito do produtor rural e não faculdade da instituição financeira.

Diz que de acordo com o Manual de Crédito Rural, comprovou a sua incapacidade temporária de arcar com o valor financiado, devendo o agravado atestar a necessidade ou não do alongamento.

A
ssistência judiciária gratuita
deferida
e antecipação da tutela recursal
indeferida (Id. 218668680).

Contraminuta no Id. 223861695.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Súmula
298 do STJ estabelece que “
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade

da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
”
.

A Lei n.9.138/95 instituiu o programa de crédito rural
e possibilitou ao
produtor rural o direito de continuar sua atividade em casos de perda de safra e prejuízos extraordinários
, conforme regulamentação da Lei n.
11775/08
.

P
ara
que
o alongamento

que seja concedid
o

é necessário que o devedor demonstre o cumprimento
dos
requisitos legais estabelecidos no
Manual de Crédito Rural.

Todavia, neste caso o agravante não
fez essa prova
, pois
apenas discorre sobre a legislação e afirma que a concessão do alongamento é dever da instituição financeira
, sem
esclarecer

a sua situação concreta.

Quanto ao necessário pedido administrativo, vê-se da documentação que enviou uma notificação extrajudicial para a instituição financeira em
20-12-2022 (Id. 115077714, dos autos de origem)
,
mas
nã
o demonstrou que anexou a documentação necessária para acompanhar o
requerimento
e tampouco a recusa da instituição financeira.

Desse modo,
a questão demandaria dilação probatória,
o que não pode ser admitido na via excepcional da Exceção de
Pré
-Executividade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS RURAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS E CONTA CORRENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS NO ART. 300 DO CPC – VIABILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO, DESDE QUE ATENDIDOS OS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS EM SUA POSSE – REQUISITO DA ESSENCIALIDADE NÃO EVIDENCIADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Embora oalongamentodadívidacom origem em crédito rural não seja faculdade da instituição financeira, mas sim direito do devedor (Súmula n. 298 do STJ), é necessário o preenchimento dos critérios impostos na lei e normas de regência.

Para a manutenção dos bens na posse do devedor não basta apenas alegar a sua essencialidade; é preciso comprová-la.

(
N.U
1003884-03.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no
DJE
07/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS -
TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DO TÍTULO E DOS AVALISTAS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL - ART. 300, CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Hipótese em que, embora oalongamentodadívidaoriginada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos previstos na lei e normas de regência, o que não restou inicialmente demonstrado.

(
N.U
1006281-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no
DJE
27/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE
PRÉ
EXECUTIVIDADE – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADOS – NÃO DEMONSTRADO OS REQUISITOS PARA O ALONGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acerca do alongamento de dívida para o caso em discussão, o entendimento é de que necessário o requerimento administrativo com a negativa do
agravado, o que não está comprovado nos autos. Além disso, deve-se demonstrar os requisitos que são exigidos para garantir o direito ao alongamento da dívida, conforme legislação. Além de não estar demonstrado o requerimento administrativo, a agravante não comprova possuir os requisitos para o alongamento, o que denota a necessidade de dilação probatória não permitida pela via da exceção da
pré
-executividade. Ademais, a exceção de
pré
-executividade impossibilita a produção de prova, e é destinada a discussão de questões de ordem pública, o que não se afigura nos autos.

(TJ-MT 10209388420218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO - INDEFERIMENTO MANTIDO. - Embora o alongamento da dívida rural seja possível, nos termos do art. 5º da Lei n. 9.138/95 c/c Lei 11.775/08, sua concessão exige a comprovação dos requisitos enumerados no referido dispositivo legal, sem os quais não há falar em inexigibilidade ou iliquidez do título executado.

(TJ-MG - AI: 10000211499348003 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 21/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024